Tribunal: TJSP
Processo: 2047093-32.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Procedência parcial – Necessidade de readequação dos critérios para cálculo das diferenças devidas.
Recurso da parte autora que objetiva a inclusão da dobra acionária nos cálculos do valor devido, bem como a condenação da requerida a arcar com a multa e os

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Procedência parcial – Necessidade de readequação dos critérios para cálculo das diferenças devidas.
Recurso da parte autora que objetiva a inclusão da dobra acionária nos cálculos do valor devido, bem como a condenação da requerida a arcar com a multa e os honorários advocatícios contratuais – Recurso parcialmente provido no tocante à dobra acionária.